Tribunal: CARF
Processo: 35464.000958/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.000958/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.526 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/10/1994
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
MATÉRIA DE OFÍCIO.
O juízo de admissibilidade precede a análise do mérito. A tempestividade é
pressuposto para a apreciação do recurso sem a qual não há efeito devolutivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-00.505, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 14 de abril de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 209:
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado. As edições da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.000958/2007-11
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.526 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.000958/2007-11

Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo Supremo Tribunal Federal STF e da Lei
Complementar n° 128 de dezembro de 2008, artigo 13, I , “a ” determinaram que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 229 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 246 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa ao
reconhecimento da intempestividade do recurso, diante da necessidade da análise de matéria
de ordem pública (decadência).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) o não conhecimento é fatal para qualquer pretensão adicional do contribuinte, pois
se a Câmara recorrida, ao não conhecer do recurso, não mais poderia suscitar qualquer
matéria, ainda que de ordem pública;
b) o juízo de admissibilidade precede a análise do mérito e, assim, falece
competência ao julgador para adentrar à análise do mérito.
O Sujeito Passivo foi devidamente cientificado, mas não apresentou
contrarrazões, como se observa das do Despacho de fl. 257. e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a matéria trazida à apreciação pelo Colegiado refere-se à
possibilidade da análise de matéria de ordem pública, quando se mostra intempestivo o Recurso
Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo.
Restou consignado no voto vencedor do Acórdão Recorrido o entendimento de
que, apesar da comprovada intempestividade do recurso, de ofício, é possível a verificação da
extinção do crédito tributário pela decadência, consoante se extrai dos trechos abaixo transcritos:
Em que pese estar comprovada a intempestividade do Recurso Voluntário interposto
pela empresa contribuinte (certidão de fls. 200), verifico, de ofício, a ocorrência da
extinção do crédito tributário pela decadência.
A prescrição e a decadência, tidas pela doutrina e jurisprudência pátria como matérias
de ordem pública, devem ser reconhecidas de ofício pelo julgador, consoante disposição
do art. 210 do Código Civil (“Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência,
quando estabelecida por lei”).
Além disso, ultrapassar a questão do reconhecimento da decadência e onerar a
recorrente, obrigando-a a buscar socorro perante o Poder Judiciário, demonstra latente
ofensa aos princípios da economia processual e da informalidade, norteadores do
processo administrativo fiscal, considerado como instrumento que consubstancia a
aplicabilidade de forma eficaz do aspecto material da norma na situação fática. In casu,
afastar a aplicação do direito por rigorismo formal denota exemplo emblemático de
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.526 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.000958/2007-11

formalismo excessivo, com absoluta prevalência do meio sobre o fim. Na atual fase do
processo, nenhuma razão justifica o reconhecimento da inadequação da forma especial,
se existem elementos diversos necessários ao pronunciamento do mérito.
Insurgindo-se contra a mencionada decisão, a Fazenda Nacional sustenta, em
suma, a impossibilidade da apreciação da matéria de ordem pública realizada pelo Colegiado a
quo, pois o juízo de admissibilidade precede a análise do mérito e, assim, falece competência ao
julgador para adentrar à análise do mérito.
Assiste razão à Recorrente, em seus argumentos, pois é pressuposto para a
apreciação do recurso a sua tempestividade, de modo que uma vez considerado intempestivo, o
recurso fica sem efeito.
Desse modo, tanto a devolução das matérias expressamente alegadas em sede
recursal quanto das matérias sujeitas à apreciação de ofício ficam condicionadas a existência do
recurso com os efeitos que lhe são próprios.
O exame da matéria de ordem pública, nesse caso, é desprovido de suporte legal e
faz as vezes de um recurso de ofício invertido, quando ausente previsão normativa para seu
cabimento na espécie.
Ante o exposto, voto em conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital